Tribunal: STF
Processo: Rcl 79866
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA 
NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16. COMPROVAÇÃO DE CULPA DA ENTIDADE ADMINISTRATIVA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada pelo Município de São Leopoldo/RS, em 21.5.2025, contra o seguinte acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região na Ação Trabalhista n. 0020317-54.2023.5.04.0332, pelo qual teria sido desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 e 1.298.647, Temas 246 e 1.118 da repercussão geral, e desrespeitado o enunciado da Súmula Vinculante 
n. 10:



    “(...) Pois bem, tratando-se de decisão do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, altera essa Magistrada entendimento anterior, por disciplina judiciária, passando a entender que cabe à parte a comprovação ‘da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público’ (item 1 da Tese fixada para o Tema 1.118). 



    Na hipótese dos autos, entende-se que a prova coligida revela o comportamento negligente do Município, nos termos fixados no item 2 da Tese fixada para o Tema 1.118, conforme passa-se a evidenciar: 



    1º) Notificação do Município por meio idôneo acerca dos descumprimentos dos direitos trabalhistas por parte das trabalhadoras terceirizadas. 



    O quadro probatório constante dos autos revela que por inúmeros meios o Município de São Leopoldo foi informado acerca dos inadimplementos contratuais da primeira reclamada, enquanto vigente o contrato de prestação de serviços. 



    Com efeito, constam dos autos respostas da administração, inclusive com notificação posterior da empregadora a respeito de denúncias recebidas pelas terceirizadas que as comunicavam às diretoras das escolas onde se ativavam, ao Sindicato, ou mesmo por meio de manifestações das próprias empregadas, inclusive como faz prova a entrevista ao vivo, em rádio, em que foi questionado o Prefeito a tal respeito. 



    Em entrevista do Prefeito na Rádio Prefeitura de São Leopoldo, em 21.06.2021, foi questionado por um ouvinte: ‘Senhor prefeito quero saber a respeito do pagamento das terceirizadas da SMED? Tem previsão?’ (Id. 4ef0fe2). A situação de inadimplência de salários das empregadas terceirizadas, inclusive, foi mencionada em reportagem de jornal local, com notícia de que houve reclamação junto à Câmara de Vereadores da cidade, a fim de que providências fossem adotadas (Id.4ef0fe2).



    Não resta dúvida, pois, que o ente público foi cientificado por vários meios idôneos (denúncias feitas pelas trabalhadoras, por diretores de escolas onde aquelas realizavam limpeza, ou pelo Sindicato da categoria) acerca dos inadimplementos contratuais da reclamada. 



    2º) Pagamento das faturas do serviço à prestadora sem lastro documental exigido no contrato quanto ao cumprimento pela contratada de haveres trabalhistas dos empregados. 



    Nos contratos administrativos está previsto que o pagamento do preço do serviço seria realizado a partir da apresentação da nota fiscal/fatura pela contratada e, após a conferência e liquidação desta pelo Departamento de Despesa Pública, a qual deveria ser acompanhada de diversos documentos, como certidões negativas do INSS, FGTS, SEFIP/Relatório com o nome dos funcionários, folha de pagamento ou cópia dos contracheques. 



    Se os salários e outros haveres dos trabalhadores estavam sendo inadimplidos, ou adimplidos em atraso – conforme diversos relatos das Diretoras das Escolas e conforme Notificações enviadas pelo próprio Município de São Leopoldo para a primeira reclamada –, como foi possível o pagamento da fatura pela prestação dos serviços, à vista do previsto no próprio instrumento contratual? 



    Note-se que o Município repisa reiteradas vezes que pagava as faturas dos serviços prestados em dia, o que revela que não adotava as medidas recomendadas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela reclamada. 



    Ainda que haja elemento nos autos a demonstrar que os pagamentos, por parte do segundo reclamado, nem sempre eram feitos em dia – o que mais reforça a sua contribuição para o adimplemento do salário dos trabalhadores em atraso (conforme se constata da troca de mensagens entre o gestor do contrato Luiz Fernando Heylmann e a Assessora Jurídica Vivane Cavalli – Id. 4ef0fe2) –, certo é que os pagamentos para a empresa contratada seguiram ocorrendo, mesmo com os reiterados descumprimentos dos direitos dos trabalhadores. 



    Ora, a prestadora de serviços era notificada para prestar esclarecimentos a respeito de salários e outras vantagens devidas aos empregados, já em atraso, mas seguia recebendo as faturas normalmente, e continuava a inadimplir aos empregados. 



    3º) Manutenção do contrato com a empresa YC por mais de um ano, mesmo com a reiteração das inadimplências contratuais 



    A documentação anexada aos autos pelo Município revela que a primeira notificação encaminhada para a reclamada YC ocorreu ainda com relação aos salários/vale alimentação dos empregados do mês de maio de 2021 e várias notificações foram reiteradas mês após mês, por relatos de atrasos no pagamento de salários ou vale-alimentação. Todavia, a ação concreta do Município, no sentido de romper o contrato de prestação de serviços se deu somente em setembro de 2022, mais de um ano depois. 



    Conclusão:



    Considerados esses elementos, em conjunto, conclui-se que há culpa da administração, evidenciada pelo comportamento negligente do Município reclamado que, não obstante as inúmeras notificações acerca dos descumprimentos das obrigações trabalhistas por parte da primeira reclamada, conforme relatado no item 3º, acima, levou mais de ano para romper o contrato de prestação de serviços, mantendo o regular pagamento das faturas mensais diante dos reiterados inadimplementos da empresa contratada. 



    O dano é demonstrado na própria insatisfação do salário no prazo legal, do vale alimentação, do FGTS (de forma reiterada) e das parcelas devidas por ocasião do término do contrato, os quais a trabalhadora necessita para sua própria subsistência e da sua família. O trabalho deve ser contraprestado, sob pena de se instituir um estado de coisas que leva à escravidão moderna, em que há trabalho, mas não há salário e, pior, sob o teto do próprio ente estatal. 



    O nexo de causalidade é compreendido na entrega do trabalho em benefício da administração pública e da própria sociedade na execução de atividade de limpeza de prédios públicos (escolas municipais) e a ausência de contraprestação, de forma reiterada, sacrificando-se os mais comezinhos direitos do trabalhador. 



    Na hipótese dos autos, ainda, é possível constatar-se contribuição direta do segundo reclamado para com os danos suportados pelos trabalhadores, pois há evidência nos autos que o próprio Município não efetuava o pagamento da empresa contratada em data que lhe permitisse adimplir os direitos dos empregados no prazo legal. 



    A omissão culposa do ente público em fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais por parte da empresa por ele contratada, autorizando que a prática ocorresse de modo reiterado e prolongado no tempo (mais de ano), em que pese seguisse efetuando os pagamentos 
à empresa descumpridora de suas obrigações, bem como sua contribuição direta para os atrasos salariais já relatada, mais reforça o nexo de causalidade entre o dano e a culpa do ente público. 



    Portanto, ainda que contratada por empresa interposta, no caso a primeira reclamada, o segundo demandado beneficiou-se diretamente do trabalho prestado pela parte autora, devendo responder subsidiariamente pelos créditos reconhecidos na presente ação, em relação a todo o lapso contratual. Nesse sentido, a orientação contida no Enunciado nº 331 do C. TST (item IV). 



    No particular, a responsabilidade do Município não se dá de forma ‘automática’, tampouco pela ‘mera’ inadimplência de haveres trabalhistas aos empregados terceirizados. 



    Diante do exposto, declara-se a responsabilidade subsidiária do Município reclamado relativamente aos créditos reconhecidos à reclamante durante a vigência de todo o contrato de trabalho, o que abrange parcelas de qualquer natureza, inclusive multas” (e-doc. 5 - grifos nossos).



    2. O reclamante alega que “a decisão objeto da presente reclamação constitucional responsabilizou de forma automática o ente público pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. O julgador ignorou por completo os parâmetros traçados no RE 760.931 e no Tema 1118 (RE 760.931), dentre eles a necessidade de comprovação inequívoca da existência de um comportamento reiteradamente negligente quando do exercício do poder fiscalizatório do Ente Público” (fl. 4).



    Assevera que “a simples ausência de fiscalização ou a falta de documentos que comprovem a fiscalização do Ente Público não são suficientes para caracterizar a responsabilização, necessitando a aferição da culpa, evitando assim a responsabilização automática do Ente Público” (fl. 4).



    Argumenta que “foi atribuída ao Ente Público a responsabilidade automática, pois não analisa o caso concreto, sem comprovação cabal e inequívoca de ocorrência de falha na fiscalização, apesar de todas os documentos fiscalizatórias juntados com a peça de defesa” (fl. 5). 



    Salienta que, “compulsando a decisão impugnada, constata-se que o julgador a quo entendeu de forma contrária ao decidido no TEMA 1118 deste colendo tribunal que atribuiu a responsabilidade ao Ente Público de forma automática, mesmo que a fiscalização exercida não tenha sido tão eficaz ao ponto de inibir o descumprimento de eventual obrigação trabalhista” (fl. 6).



    Pede “que a presente reclamação constitucional seja julgada procedente, para cassar a sentença/acórdão prolatada nos autos do processo n. 0020317-54.2023.5.04.0332, no ponto que reconheceu a responsabilidade subsidiária da reclamante pelo adimplemento da condenação, sem a comprovação de culpa,afastando-a” (fl. 9). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública pelo cumprimento de obrigações trabalhistas, a autoridade reclamada teria descumprido as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 e 1.298.647, Temas 246 e 1.118 da repercussão geral, e desrespeitado o enunciado da Súmula Vinculante n. 10. 



    5. Na sentença reclamada, o juízo da Segunda Vara do Trabalho de São Leopoldo assentou:



    "O quadro probatório constante dos autos revela que por inúmeros meios o Município de São Leopoldo foi informado acerca dos inadimplementos contratuais da primeira reclamada, enquanto vigente o contrato de prestação de serviços. 



    Com efeito, constam dos autos respostas da administração, inclusive com notificação posterior da empregadora a respeito de denúncias recebidas pelas terceirizadas que as comunicavam às diretoras das escolas onde se ativavam, ao Sindicato, ou mesmo por meio de manifestações das próprias empregadas, inclusive como faz prova a entrevista ao vivo, em rádio, em que foi questionado o Prefeito a tal respeito. 



    Em entrevista do Prefeito na Rádio Prefeitura de São Leopoldo, em 21.06.2021, foi questionado por um ouvinte: ‘Senhor prefeito quero saber a respeito do pagamento das terceirizadas da SMED? Tem previsão?’ (Id. 4ef0fe2). A situação de inadimplência de salários das empregadas terceirizadas, inclusive, foi mencionada em reportagem de jornal local, com notícia de que houve reclamação junto à Câmara de Vereadores da cidade, a fim de que providências fossem adotadas (Id.4ef0fe2).



    Não resta dúvida, pois, que o ente público foi cientificado por vários meios idôneos (denúncias feitas pelas trabalhadoras, por diretores de escolas onde aquelas realizavam limpeza, ou pelo Sindicato da categoria) acerca dos inadimplementos contratuais da reclamada. 



    2º) Pagamento das faturas do serviço à prestadora sem lastro documental exigido no contrato quanto ao cumprimento pela contratada de haveres trabalhistas dos empregados. 



    Nos contratos administrativos está previsto que o pagamento do preço do serviço seria realizado a partir da apresentação da nota fiscal/fatura pela contratada e, após a conferência e liquidação desta pelo Departamento de Despesa Pública, a qual deveria ser acompanhada de diversos documentos, como certidões negativas do INSS, FGTS, SEFIP/Relatório com o nome dos funcionários, folha de pagamento ou cópia dos contracheques. 



    Se os salários e outros haveres dos trabalhadores estavam sendo inadimplidos, ou adimplidos em atraso – conforme diversos relatos das Diretoras das Escolas e conforme Notificações enviadas pelo próprio Município de São Leopoldo para a primeira reclamada –, como foi possível o pagamento da fatura pela prestação dos serviços, à vista do previsto no próprio instrumento contratual? 



    Note-se que o Município repisa reiteradas vezes que pagava as faturas dos serviços prestados em dia, o que revela que não adotava as medidas recomendadas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela reclamada. 



    Ainda que haja elemento nos autos a demonstrar que os pagamentos, por parte do segundo reclamado, nem sempre eram feitos em dia – o que mais reforça a sua contribuição para o adimplemento do salário dos trabalhadores em atraso (conforme se constata da troca de mensagens entre o gestor do contrato Luiz Fernando Heylmann e a Assessora Jurídica Vivane Cavalli – Id. 4ef0fe2) –, certo é que os pagamentos para a empresa contratada seguiram ocorrendo, mesmo com os reiterados descumprimentos dos direitos dos trabalhadores. 



    Ora, a prestadora de serviços era notificada para prestar esclarecimentos a respeito de salários e outras vantagens devidas 
aos empregados, já em atraso, mas seguia recebendo as faturas normalmente, e continuava a inadimplir aos empregados. 



    3º) Manutenção do contrato com a empresa YC por mais de um ano, mesmo com a reiteração das inadimplências contratuais 



    A documentação anexada aos autos pelo Município revela que a primeira notificação encaminhada para a reclamada YC ocorreu ainda com relação aos salários/vale alimentação dos empregados do mês de maio de 2021 e várias notificações foram reiteradas mês após mês, por relatos de atrasos no pagamento de salários ou vale-alimentação. Todavia, a ação concreta do Município, no sentido de romper o contrato de prestação de serviços se deu somente em setembro de 2022, mais de um ano depois” (e-doc. 5).



    A análise dessa decisão revela que a responsabilidade subsidiária do Município de São Leopoldo/RS não se deu por mera presunção ou afirmações genéricas de culpa, procedimento vedado nos precedentes invocados como paradigmas de descumprimento. Houve imputação específica de conduta omissiva do Município. Consta dos autos que o reclamante tinha ciência do inadimplemento das verbas trabalhistas, e demorou em adotar providências quanto à empresa prestadora de serviços pelas irregularidades verificadas.



    6. As circunstâncias do caso destoam do que ordinariamente se observa em decisões sobre o tema, revelando a improcedência da presente reclamação, instrumento inidôneo para reexame aprofundado dos fatos e do acervo probatório apreciado pelas instâncias ordinárias. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 56 (…). IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS PARA AVERIGUAR EVENTUAL RISCO À INCOLUMIDADE FÍSICA DO AGRAVANTE NÃO CONFIRMADO NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 38.681-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DE CONTROLE. INEXISTÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte veda o revolvimento fático e probatório dos autos originários pela via reclamatória (Rcl 18.354-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe-197 de 1.9.2017) e exige estrita aderência entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe-230 de 5.12.2011). 2. A incursão sobre o elemento subjetivo do agente, para infirmar ou confirmar o caráter fraudulento dos contratos por ele firmados com entidades do terceiro setor, demanda incursão em matéria fática e probatória incompatível com a estreita via da reclamação constitucional. (…) 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 25.934-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.9.2019).



    7. Ressalte-se que, na sessão de julgamento virtual realizada de 14.3.2025 a 21.3.2025, ao examinar o Agravo Regimental na Reclamação 
n. 76.167, de minha relatoria, caso análogo ao presente, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO.  CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA 
DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO 
DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DECLARATÓRIA 
DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16. INOCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE CULPA DA ENTIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (aguarda publicação).



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora